Tribunal: TJES
Processo: 5015035-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015035-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCO AURELIO PINHEIRO PIONA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR 57 DIAS. ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, RECUSA DO CONSUMIDOR E CANCELAMENTO DO SERVIÇO AFASTADAS PELA PROVA DOS AUTOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE RESTABELECIDO POSTERIORMENTE. MULTA QUE CUMPRIU SUA FUNÇÃO COERCITIVA. VALOR TOTAL (R$ 11.400,00) NÃO CONFIGURA EXCESSIVIDADE OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão que rejeitou Embargos à Execução e manteve a exigibilidade de multa cominatória de R$ 11.400,00, decorrente do descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de serviço de internet.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se as justificativas da recorrente configuram justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer e se o valor das astreintes é excessivo, ensejando sua revisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. O serviço foi restabelecido em 22/01/2025, evidenciando viabilidade técnica.
04. Alegações de recusa do recorrido e de cancelamento do serviço não afastam a mora da recorrente no período de 06/12/2024 a 22/01/2025.
05. Multa diária de R$ 200,00 mostra-se proporcional à relevância do serviço e à capacidade econômica da recorrente. Valor total de R$ 11.400,00 decorre da resistência da própria executada.
06. Não configurado enriquecimento sem causa, pois a multa tem caráter coercitivo e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento:
“A multa cominatória fixada em valor razoável e aplicada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial por parte de prestadora de serviços essenciais não configura excesso ou enriquecimento sem causa, devendo ser mantida quando demonstrada sua função coercitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §4º; 537, §1º; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 884; Lei nº 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015035-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARCO AURELIO PINHEIRO PIONA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR 57 DIAS. ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, RECUSA DO CONSUMIDOR E CANCELAMENTO DO SERVIÇO AFASTADAS PELA PROVA DOS AUTOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE RESTABELECIDO POSTERIORMENTE. MULTA QUE CUMPRIU SUA FUNÇÃO COERCITIVA. VALOR TOTAL (R$ 11.400,00) NÃO CONFIGURA EXCESSIVIDADE OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão que rejeitou Embargos à Execução e manteve a exigibilidade de multa cominatória de R$ 11.400,00, decorrente do descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de serviço de internet.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se as justificativas da recorrente configuram justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer e se o valor das astreintes é excessivo, ensejando sua revisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. O serviço foi restabelecido em 22/01/2025, evidenciando viabilidade técnica.
04. Alegações de recusa do recorrido e de cancelamento do serviço não afastam a mora da recorrente no período de 06/12/2024 a 22/01/2025.
05. Multa diária de R$ 200,00 mostra-se proporcional à relevância do serviço e à capacidade econômica da recorrente. Valor total de R$ 11.400,00 decorre da resistência da própria executada.
06. Não configurado enriquecimento sem causa, pois a multa tem caráter coercitivo e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento:
“A multa cominatória fixada em valor razoável e aplicada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial por parte de prestadora de serviços essenciais não configura excesso ou enriquecimento sem causa, devendo ser mantida quando demonstrada sua função coercitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §4º; 537, §1º; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 884; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. em face da r. decisão (Id 14805489) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente, mantendo a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

O cumprimento de sentença foi iniciado pelo recorrido, MARCO AURELIO PINHEIRO PIONA, para executar a multa diária de R$ 200,00, fixada em sede de tutela de urgência (Id 14805445) e ratificada em sentença (Id 14805475), pelo descumprimento da ordem de restabelecimento do seu serviço de internet. O recorrido calculou o débito com base em 57 dias de atraso, contados do fim do prazo de 48 horas para cumprimento (06/12/2024) até a data do efetivo restabelecimento do serviço (22/01/2025).

A recorrente, em seus Embargos à Execução (Id 14805485), alegou excesso de execução e a inexigibilidade da multa, sustentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a recusa do autor em aceitar visitas técnicas.

O Juízo de primeira instância proferiu decisão (Id 14805489) julgando improcedentes os Embargos à Execução. A decisão considerou que o recorrido demonstrou que a obrigação de fazer não era impossível de ser cumprida, tendo a recorrente restabelecido os serviços de internet em 22/01/2025, instalando inclusive outro plano. Ratificou o período de 57 dias de descumprimento da multa (06/12/2024 a 22/01/2025). Adicionalmente, destacou que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a excessividade da quantia exigida nem apresentou cálculo do valor que entendia correto, requisito essencial do art. 525, § 4º do CPC.

Inconformada com a rejeição de seus Embargos à Execução, a TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14805492). A recorrente reitera os argumentos de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, em face da impossibilidade de reativação de plano descontinuado, da suposta recusa de visita técnica pelo recorrido e do cancelamento do serviço. Subsidiariamente, insiste na tese de excessividade do valor das astreintes, invocando o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil e extensa jurisprudência do STJ e TJES, pleiteando a supressão ou, alternativamente, a minoração da multa.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14805493), pugnando pela manutenção integral da r. sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em verificar a procedência das alegações da recorrente quanto à existência de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer e a razoabilidade do valor da multa cominatória no contexto dos fatos processuais e da legislação aplicável.

A recorrente argumenta que houve justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na impossibilidade de reativação do plano descontinuado, na recusa do recorrido em receber a visita técnica, e no cancelamento do serviço pelo próprio consumidor.

Todavia, uma análise minuciosa dos autos revela que tais justificativas não se mostram aptas a afastar a incidência da multa cominatória no período em que esta foi devidamente apurada e executada.

Conforme a petição inicial (Id 14803532), o serviço de internet do recorrido cessou em 09/11/2024. Após inúmeros contatos telefônicos (Id 14805436) e promessas de visitas técnicas não cumpridas, o recorrido buscou a via judicial, obtendo uma tutela de urgência em 25/11/2024 (Id 14805445), que determinou o restabelecimento do serviço em 48 horas, sob multa diária de R$ 200,00. A intimação da recorrente ocorreu em 03/12/2024. O prazo de 48 horas, portanto, encerrou-se em 05/12/2024, iniciando-se a contagem da multa em 06/12/2024.

A primeira alegação de "impossibilidade" por parte da recorrente, apresentada em 16/12/2024 (Id 14805456), baseou-se na suposta descontinuidade do plano de internet do recorrido. Contudo, essa alegação foi devidamente rechaçada pelo Juízo de primeiro grau, tanto na decisão que indeferiu a reconsideração da liminar (Id 14805460) quanto na sentença (Id 14805475) e na decisão que rejeitou os Embargos à Execução (Id 14805489).

Isso porque, o serviço foi, de fato, restabelecido em 22/01/2025 (Id 14805462), com a instalação de um plano que, conforme a decisão de primeiro grau (Id 14805489), atendeu às necessidades do recorrido. A obrigação era de restabelecer

o serviço, e não necessariamente o

exato plano original, especialmente quando a própria recorrente alega a sua descontinuidade.

A capacidade técnica e operacional de uma prestadora de serviços de telecomunicações de grande porte como a recorrente permite a adequação da oferta para garantir a continuidade do serviço essencial, princípio basilar do direito do consumidor.

Além disso, o fato de a recorrente ter continuado a cobrar pelas faturas do serviço (Ids 14805458 e 14805459) no período em que o serviço estava inoperante, enfraquece sobremaneira a tese de impossibilidade de reativação ou inexistência do plano, revelando uma contradição em sua conduta.

O art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, invocado pela recorrente em sua contestação (Id 14805469), prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No entanto, o conjunto probatório demonstra que o vício na prestação do serviço e a mora no cumprimento da ordem judicial decorreram de falhas atribuíveis à própria recorrente.

Quanto à alegação de recusa do recorrido em receber a visita técnica, a recorrente apresentou um relatório de visita técnica datado de 13/11/2024 (Id 14805470), antes mesmo da propositura da ação, a qual o recorrido aduziu não ter resolvido o problema (Id 14803532).

A recorrente, nos Embargos à Execução (Id 14805486), menciona "recusa da visita técnica pela autora" sem detalhar a data exata da recusa ou comprovar que tal recusa impediu o cumprimento da ordem judicial no período de incidência da multa (06/12/2024 a 22/01/2025). Pelo contrário, a documentação produzida pelo recorrido (Id 14805463) comprova a visita e o restabelecimento do serviço em 22/01/2025.

A decisão que rejeitou os Embargos à Execução (Id 14805489) analisou essa questão e concluiu que o recorrido demonstrou que a obrigação não era impossível de ser cumprida. As alegações de recusa, tal como apresentadas, são genéricas e não infirmam a constatação de que o serviço só foi restabelecido após 57 dias da intimação da liminar.

Por fim, a argumentação de que o serviço foi cancelado pelo próprio recorrido (Id 14805477) também não se sustenta como justa causa para o descumprimento da liminar.

O documento apresentado pela própria recorrente (ID 14805477) indica que o cancelamento do serviço se deu em 26/01/2025. Ora, o restabelecimento do serviço em cumprimento à liminar ocorreu em 22/01/2025. Portanto, o cancelamento, mesmo que a pedido do recorrido, ocorreu após o período de descumprimento da ordem judicial e da consequente incidência da multa cominatória.

Assim, tal fato é irrelevante para justificar a mora da recorrente no período anterior e para afastar a multa já devida.

Em síntese, não se verificou nos autos a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer pela recorrente no período de 06/12/2024 a 22/01/2025. A recorrente teve tempo hábil para cumprir a ordem judicial, e suas alegações de impossibilidade ou culpa do consumidor foram devidamente analisadas e refutadas pelo juízo de primeiro grau, sem que o presente recurso trouxesse elementos novos capazes de modificar esse entendimento.

A conduta da recorrente em protelar o cumprimento da ordem judicial de restabelecimento de um serviço essencial, mesmo diante de comprovada adimplência do consumidor e reiterados chamados, configurou falha na prestação do serviço que, somada ao descumprimento de uma decisão judicial, legitima a aplicação das astreintes.

A recorrente alega, subsidiariamente, que o valor total da multa cominatória (R$ 11.400,00) é excessivo, desproporcional e acarreta enriquecimento sem causa do recorrido.

É cediço que a multa cominatória, ou astreintes, possui natureza primordialmente coercitiva e inibitória, e não indenizatória ou punitiva. Seu objetivo precípuo é compelir o devedor a cumprir a obrigação específica imposta judicialmente, e não gerar um enriquecimento indevido à parte credora.

A possibilidade de revisão da multa, mesmo após o trânsito em julgado, é prerrogativa do julgador, conforme o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

Contudo, o exercício dessa prerrogativa deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

No caso em tela, a multa diária de R$ 200,00 foi fixada para o restabelecimento de um serviço de internet, considerado essencial para o recorrido, inclusive para o desempenho de suas atividades profissionais (Id 14803532). O valor, por si só, não se mostra desproporcional à relevância do serviço e à capacidade econômica da recorrente, uma grande empresa do setor de telecomunicações.

O montante total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) acumulado decorreu de um período de 57 (cinquenta e sete) dias de descumprimento da ordem judicial (06/12/2024 a 22/01/2025). A persistência da recorrente em não cumprir a liminar, mesmo após a rejeição de seu pedido de reconsideração e as reiteradas manifestações do recorrido, demonstra uma recalcitrância que deve ser coibida.

A multa, nesse contexto, cumpriu seu papel coercitivo, ainda que tardiamente, e o valor alcançado é uma consequência direta da inércia da própria recorrente. Afastar ou reduzir drasticamente esse valor poderia, de fato, gerar a sensação de que o descumprimento de decisões judiciais por empresas de grande porte é vantajoso, pois a penalidade seria minimizada
a posteriori
.

Os julgados citados pela recorrente em suas razões recursais, embora reconheçam a possibilidade de revisão, o fazem em situações de manifesta exorbitância ou irrisoriedade. A multa de R$ 200,00 por dia, para uma empresa de grande porte, e o total de R$ 11.400,00 em 57 dias de mora, não se enquadram nos parâmetros de excessividade que justifiquem a intervenção judicial. Ao contrário, demonstra a efetividade da medida coercitiva diante da resistência da recorrente em cumprir a determinação judicial.

O Juízo de primeiro grau, na decisão que rejeitou os Embargos (Id 14805489), foi categórico ao afirmar que "a embargante não logrou êxito em demonstrar, mediante elementos concretos, que a quantia exigida na fase executória seria excessiva, tampouco apresentou cálculo do valor que entendia correto, requisito essencial para a alegação de excesso de execução." Essa falha processual da recorrente em apresentar um cálculo que demonstrasse o alegado excesso, conforme exigido pelo art. 525, §4º do Código de Processo Civil, reforça a correção da decisão recorrida.

Ademais, o argumento de enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, não se aplica à situação da multa cominatória quando esta é decorrente da legítima imposição judicial para compelir o cumprimento de uma obrigação.

O enriquecimento sem causa pressupõe uma ausência de justa causa para a aquisição patrimonial, o que não ocorre quando a verba é resultado de uma decisão judicial que visa a garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o respeito à autoridade do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela recorrente, que menciona o enriquecimento sem causa, geralmente se refere a casos em que a multa atinge valores desproporcionais e não cumpre mais sua função coercitiva, tornando-se uma fonte de lucro desmedido para o credor. Não é o que se verifica no presente caso, em que a multa reflete um período considerável de descumprimento por parte da recorrente e mantém um patamar razoável em relação à obrigação principal e às condições das partes.

Assim, o Recurso Inominado não merece provimento, pois a recorrente não conseguiu demonstrar a existência de justa causa para o prolongado descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do serviço de internet, tampouco a manifesta excessividade da multa cominatória. O Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar os Embargos à Execução, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)